Tribunal: TCU
Processo: 029.242/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Gomes de Sousa,Ricardo Matos da Cruz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6370/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Antônio Gomes de Sousa e Ricardo Matos da Cruz contra o Acórdão 8475/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao ressarcimento de débito e aplicando-lhes multa. Considerando que esta tomada de contas especial foi instaurada em obediência ao item 9.5.10 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 012.893/2017-0 , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI, utilizando indevidamente recursos vinculados a precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), apurando-se possível dano ao Erário oriundo do pagamento de R$ 40.302,43 à empresa DMJ Serviços Diagnóstico e Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda.-ME, realizado com recursos dos mencionados precatórios, sem demonstração da efetiva destinação dos produtos à manutenção ou desenvolvimento da educação; Considerando que, em 26/5/2022, foi noticiada a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 528 (ADPF 528), no sentido de que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef, aplicando-se tal entendimento também ao presente caso; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em nova análise à luz da ADPF 528, apurou que o pagamento da despesa questionada neste processo é menor do que o juros de mora, pertencentes ao município; Considerando que, a despeito de divergências quanto à forma de cálculo adotada pela AudTCE, é seguro concluir que o valor relativo aos juros de moras supera, em muito, as despesas questionadas neste processo; Considerando que a única irregularidade verificada nestes autos teria sido o uso de recursos fora da vinculação à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, situação que afasta a incidência do Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário , decisão esta que tratou de casos envolvendo outras irregularidades; Considerando que a AudTCE propôs, em consonância com as decisões adotadas em processos semelhantes, arquivar os autos sem julgamento de mérito, dada a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta formulada pela AudTCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para: a) tornar sem efeito o Acórdão 8475/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) determinar o arquivamento deste processo; e c) dar ciência ao município e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.242/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Dmj Distribuidora de Artigos de Escritorio Ltda (41.280.439/0001-00); Joao Ricardo Pinheiro Campos Sousa (XXX.512.213-XX); Marcos Patricio Ferreira Craibano (XXX.057.913-XX); Ricardo Matos da Cruz (XXX.891.745-XX). 1.2. Recorrentes: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Ricardo Matos da Cruz (XXX.891.745-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Juliana Leal Macedo (5.443/OAB-PI) e Johnatas Mendes Pinheiro Machado (5.444/OAB-PI), representando Joao Ricardo Pinheiro Campos Sousa; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI), representando Ricardo Matos da Cruz; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Antonio Gomes de Sousa; Raquel de Melo Medeiros (14236/OAB-PI), Bruna Machado Araujo (17176/OAB-PI) e outros, representando Marco Aurelio Alencar Trigo; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI), representando Emanuela Machado Araujo; Raquel de Melo Medeiros (14236/OAB-PI), Bruna Machado Araujo (17176/OAB-PI) e outros, representando Dmj Distribuidora de Artigos de Escritorio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.